Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão da separação em divórcio se insere entre os procedimentos de jurisdição voluntária, consoante artigos 731 a 734 do Código de Processo Civil.
2. Inexistindo pretensão resistida nos procedimentos de jurisdição voluntária, não se faz possível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes TJDFT.
3. No caso não seria devida a fixação de honorários advocatícios a favor dos causídicos do autor, ora apelantes. Entretanto, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, deve o recurso ser desprovido, mantendo-se os termos da r. sentença.
4. Apelo conhecido e desprovido.